Tribunal: TJDFT
Processo: 0735503-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO E CONTRADIÇÃO) INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO. EMBARGOS DA PARTE AUTORA. CONTRADIÇÃO A SER SANADA. PROVIMENTO DA SUA APELAÇÃO CONDUZ À INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. ACOLHIDOS OS EMBARGOS DA PARTE AUTORA, E NÃO ACOLHIDOS OS DA PARTE RÉ.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração da segunda ré e da autora contra acórdão, sob a alegação de omissão e contradição a serem sanadas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresenta (i) omissão e contradição ao reconhecer a responsabilidade solidária da embargante (embargos da segunda ré); (ii) contradição com relação à redistribuição do ônus de sucumbência, tendo em vista a condenação da autora na origem e a reforma da sentença pelo órgão colegiado (embargos da autora).
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Com relação aos embargos da segunda ré, inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante e que sequer teria sido suscitada na instância originária [reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ré/embargante e impossibilidade de cumprimento da obrigação, respectivamente], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
6. Com relação aos embargos da parte autora, a decisão colegiada efetivamente teria sido contraditória em relação à redistribuição dos ônus sucumbenciais, tendo em vista o provimento da apelação da parte autora e a consequente reforma da sentença de improcedência.
7. Por consequência, é de se efetuar a redistribuição dessa rubrica, para condenar a parte ré/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios estimados em 20% do valor da condenação, tendo em vista a fixação do dano imaterial em grau revisional.
IV. Dispositivo
8. Embargos declaratórios da segunda ré não acolhidos. Embargos declaratórios da autora acolhidos, com efeitos infringentes. Invertido o ônus de sucumbência.

Dispositivos relevantes: CPC, art. 1.022, inc. I a III.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; TJDFT, acórdão 1984544, Rel. Des, Alvaro Ciarlini, DJe: 24.04.2025.